Tribunal: TJMT
Processo: 1016841-02.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016841-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BRUNA FAGUNDES - CPF: 033.465.491-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. F. S. - CPF: 003.092.651-34 (AGRAVADO), BRUNA FAGUNDES - CPF: 033.465.491-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CRIANÇA COM APLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a determinação judicial para fornecimento do suplemento alimentar Neocate LPC 400g à criança diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se a obrigação de fornecimento do suplemento alimentar deve recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o Município de Cuiabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme fixado no Tema 793 do STF.

A legitimidade do Município para compor o polo passivo permanece, ainda que se alegue repartição de competências.

A Lei nº 8.080/90 atribui à direção municipal do SUS a execução de ações de alimentação e nutrição, o que reforça sua responsabilidade direta no caso concreto.

A urgência e a necessidade comprovadas do suplemento justificam a imposição da obrigação sem redirecionamento exclusivo ao Estado, sob pena de prejuízo à saúde da criança.

O argumento orçamentário não afasta o dever constitucional do Município.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada. O recurso revela mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite a imposição direta ao Município do dever de fornecer suplemento alimentar prescrito a menor com necessidade comprovada.

A insuficiência orçamentária do ente municipal não exime sua obrigação de garantir o direito à saúde quando presente urgência e prescrição fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou aos entes públicos o fornecimento do Suplemento Alimentar Neocate LPC 400g em favor da criança Daniela Maria Fagundes Schmidt.

O Município agravante sustenta que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, a obrigação deveria ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF e a Lei Estadual nº 10.928/2019.

Argumenta que o Sistema Único de Saúde é organizado de forma regionalizada e hierarquizada, cabendo aos Estados e à União a responsabilidade por procedimentos de média e alta complexidade, enquanto aos Municípios incumbe a atenção básica. Defende que seu orçamento é inferior ao dos Estados e da União, e que a determinação judicial para cumprimento de obrigações fora de suas atribuições prejudica o atendimento das atividades de atenção básica.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, para que a responsabilidade seja direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões (ID 307956394), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar é primariamente municipal, conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS.

Cita o art. 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/90, que atribui à direção municipal do SUS a competência para executar serviços de alimentação e nutrição, enquanto ao Estado cabe apenas complementar tais ações. Apresenta precedentes jurisprudenciais e decisões de primeiro grau que reconhecem a responsabilidade municipal no fornecimento de suplementos alimentares.

A parte autora, Daniela Maria Fagundes Schmidt, representada por sua genitora, também apresentou contrarrazões (ID 309782871), por meio da Defensoria Pública, requerendo o desprovimento do recurso. Destaca a urgência do fornecimento do suplemento alimentar, considerando o quadro clínico da criança, diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, que lhe acarreta vômito com sangue, diarreia crônica e sangramento intestinal. Argumenta que, sendo a obrigação solidária, todos os entes são legitimados para compor o polo passivo da demanda, conforme o Tema 793 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou aos entes públicos o fornecimento do Suplemento Alimentar Neocate LPC 400g em favor da criança Daniela Maria Fagundes Schmidt.

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo sua responsabilidade solidária no fornecimento do suplemento alimentar Neocate LPC 400g à criança Daniela Maria Fagundes Schmidt.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A questão central do presente recurso diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento de suplemento alimentar especial (Neocate LPC 400g) à criança Daniela Maria Fagundes Schmidt, diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), condição que lhe causa vômito, sangramento intestinal, diarreia crônica, anemia crônica e risco ao desenvolvimento, conforme documentação médica acostada aos autos.

Primeiramente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, o artigo 227 da Carta Magna estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação, entre outros.

No que tange à responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Observa-se que o Município agravante não nega a responsabilidade solidária entre os entes federados, mas defende que a obrigação deveria ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da divisão de atribuições no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Contudo, não assiste razão ao recorrente. Isso porque, embora o Tema 793 do STF reconheça a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, tal direcionamento não afasta a legitimidade passiva de qualquer dos entes federativos, nem exime o Município de sua responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde.

Ademais, no caso em tela, a própria divisão de competências no âmbito do SUS aponta para a responsabilidade municipal no fornecimento do suplemento alimentar requerido.

Conforme bem destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o artigo 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/90 atribui à direção municipal do SUS a competência para "executar serviços de alimentação e nutrição", enquanto ao Estado cabe, em caráter complementar, executar tais ações (art. 17, IV, "c", da mesma lei).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade primária do Município no fornecimento de suplementos alimentares, conforme os precedentes citados pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, notadamente os julgados sob relatoria do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo (N.U 1001527-50.2024.8.11.0000 e N.U 1020218-49.2023.8.11.0000).

No mesmo sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR EXTENSAMENTE HIDROLISADA. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA
. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO TRIMESTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento de fórmula alimentar extensamente hidrolisada, conforme prescrição médica, à criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento de suplemento alimentar fora da lista oficial do SUS; (ii) analisar a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação da saúde; (iii) reavaliar a razoabilidade do prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido pela CF, arts. 6º e 196, impondo aos entes federativos a responsabilidade solidária quanto à prestação de serviços de saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE).

4. O relatório médico subscrito por pediatras especialistas atesta o diagnóstico de APLV (CID T78.1) e a imprescindibilidade da fórmula extensamente hidrolisada como única alternativa terapêutica eficaz, diante do quadro de sangramento intestinal em lactente de três meses.

5. A Nota Técnica do NATJUS/MT reconhece a compatibilidade do produto com o diagnóstico clínico e manifesta-se favoravelmente à sua utilização, diante da ausência de substitutivos eficazes no SUS e da idade da paciente.

6. A condição de hipossuficiência econômica foi demonstrada pela atuação da Defensoria Pública e pela documentação constante nos autos.

7. Preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ): (i) prescrição médica fundamentada; (ii) hipossuficiência comprovada; e (iii) registro do produto na ANVISA.

8. Reconhecida a urgência da medida, mas razoável a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação para 5 dias úteis, diante da complexidade administrativa da aquisição excepcional.

9. Determinação de apresentação de relatório médico a cada 3 meses, com justificativa para continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno parcialmente provido para dilatar o prazo de cumprimento da decisão para 5 dias úteis e condicionar o fornecimento contínuo da fórmula à apresentação de relatório médico trimestral.

Tese de julgamento: “1.
É devida a concessão de fórmula alimentar fora da RENAME/SUS quando demonstrada prescrição médica fundamentada, ausência de substituto na rede pública e hipossuficiência da parte autora
. 2. É legítima a imposição direta ao Estado do dever de fornecimento de fórmula alimentar extensamente hidrolisada a menor com diagnóstico de APLV. 3. O prazo de cumprimento da obrigação deve observar a razoabilidade administrativa, admitindo-se dilação quando não comprometer a eficácia da tutela de urgência. 4. O fornecimento contínuo do insumo está condicionado à apresentação periódica de relatório médico atualizado”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.4.2018 (Tema 106); TJMT, AI 1011029-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/7/2025.”
(N.U 1010574-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS –
PEDIDO DE LEITE NEOCATE
- INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. A Portaria nº 67 de 23 de novembro de 2018 estabeleceu e incorporou as formulas nutricionais à base de soja a base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e a base de aminoácidos para a criança de 0 a 24 meses com alergia a proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS.

3. [...]Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3º da Lei nº 9.787/99 ), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado. A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (agr 144671/2014, dra. vandymara g. r. p. zanolo, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado julgado em 24/02/2015, publicado no dje 27/02/2015)".

3. Sentença ratificada. Recomendação de fornecimento pela composição química do alimento e, não pelo seu nome comercial.”
(N.U 0007395-61.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (g.n)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar Estado e Município ao fornecimento contínuo de suplemento alimentar necessário ao tratamento de menor com paralisia cerebral e baixo desenvolvimento neuropsicomotor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes federativos têm responsabilidade solidária para o fornecimento do suplemento alimentar prescrito, especialmente em casos de urgência de saúde, e se o Poder Judiciário pode determinar tal fornecimento com base nos princípios da dignidade humana e do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), consolidou que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, podendo qualquer um deles ser acionado para o cumprimento da obrigação de assistência médica.

4. O direito à saúde, garantido pela Constituição (art. 196), impõe ao Estado o dever de prover os meios adequados para a preservação da vida e dignidade do cidadão, especialmente quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito.

5. A ausência do medicamento na lista do SUS não desobriga o ente público, sendo que, em casos excepcionais, a jurisprudência do STF e STJ autoriza o fornecimento mediante comprovação da necessidade clínica e da ineficácia dos medicamentos padronizados.

6.
Evidenciada a urgência do fornecimento do suplemento para evitar o agravamento do quadro clínico, cabe a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite acionar qualquer um deles para o fornecimento de medicamentos ou suplementos indispensáveis ao tratamento, especialmente quando a urgência é comprovada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, I, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.” (TJMT - N.U 1027563-32.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

Ante a comprovação inequívoca da necessidade do agravado, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. Diante o exposto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Relatora
(N.U 1010574-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025) (g.n)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORA DA RENAME/SUS. CRIANÇA COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por representante legal de
criança diagnosticada com múltiplas alergias alimentares, determinando o fornecimento contínuo do suplemento Neocate LCP, 400g, 6 latas/mês, no prazo de 72 horas
, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com direcionamento subsidiário ao Município em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o fornecimento de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS; se o laudo médico apresentado justifica o deferimento da medida; se há responsabilidade primária do Município; se é cabível a exigência de marca específica; se é necessária a renovação da prescrição médica; e se o prazo fixado para cumprimento da medida é razoável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica indica de forma fundamentada que a menor, com menos de dois anos, apresenta quadro severo de alergias alimentares múltiplas (CID 10 T78.0), com risco à vida, recomendando a fórmula Neocate como única eficaz.

4. O parecer técnico do NAT-Jus e a recomendação da CONITEC confirmam a adequação da fórmula prescrita, inexistindo substitutivos eficazes no SUS. 5. A hipossuficiência econômica foi demonstrada pela atuação da Defensoria Pública e pela declaração de renda familiar, evidenciando a impossibilidade de aquisição do suplemento por meios próprios.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos é reconhecida pelo STF (Tema 793), sendo legítimo o direcionamento inicial ao Estado, dada a alta complexidade e o custo elevado do insumo.

7. O prazo de 72 horas se mostra exíguo frente às exigências administrativas para aquisição excepcional, sendo razoável a dilação para 5 dias úteis. 8. A exigência de renovação da prescrição médica a cada 3 meses é compatível com o fornecimento contínuo e visa assegurar o controle terapêutico adequado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias úteis e determinar a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, mantendo-se as demais determinações da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1.
É devida a concessão de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS quando demonstrada prescrição médica fundamentada, ineficácia das alternativas disponíveis e hipossuficiência econômica da parte autora
. 2. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a complexidade e custo do insumo. 3. O prazo para fornecimento deve observar a razoabilidade frente às exigências administrativas, e a prescrição médica deve ser atualizada periodicamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 196 e 198, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 1010326-53.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1035163-07.2024.8.11.0000.”
(N.U 1011029-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)
(g.n)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE INFANTOJUVENIL.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS. BAIXA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO PREFERENCIAL AO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista
, com grave seletividade alimentar, objetivando o fornecimento contínuo de suplementos nutricionais prescritos por profissional de saúde.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pelo fornecimento de suplementos alimentares não classificados como de alto custo, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde, e se caberia ao Município de Pedra Preta arcar com a obrigação imposta, de forma prioritária ou residual.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde configura obrigação solidária entre os entes federativos, mas, nos termos do Tema 793/STF, admite-se a definição judicial da responsabilidade principal, segundo os critérios de descentralização e complexidade do serviço no âmbito do SUS.

4. Tratando-se de suplementos nutricionais de baixa complexidade, como Leite Ninho® e Fortine®, é cabível a responsabilização prioritária do Município, conforme jurisprudência dominante e princípios constitucionais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade pelo fornecimento de suplementos alimentares de baixa complexidade, no âmbito do SUS, incide prioritariamente sobre o município de residência do beneficiário, à luz do princípio da descentralização e do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 24, XII, 30, VII, 196, 198 e 227; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED/SE (Tema 793); STF, RE 195192/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma; TJMT, Ap. Cív. nº 1016489-72.2024.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 22.05.2025
.”(N.U 1001550-61.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)
(g.n)

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do suplemento alimentar “Neocate LCP” a menor, na quantidade de 6 (seis) latas por mês, no prazo de 5 (cinco) dias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade do Município para o cumprimento da obrigação de fornecer o suplemento alimentar pleiteado; (ii) avaliar a existência de prova da necessidade do tratamento; e (iii) analisar a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

4. O parecer do NAT-Jus foi favorável à concessão do suplemento, atestando a necessidade do tratamento para evitar complicações ao menor.

5. O relatório médico anexado aos autos comprova a condição de saúde da criança, diagnosticada com “intolerância à lactose”, bem como a ausência de alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS.

6. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado (lato sensu) o dever de assegurar o acesso a tratamentos essenciais à vida e ao bem-estar da população.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos de saúde essenciais, cabendo ao paciente a escolha do ente a ser acionado, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o Tema 793/STF.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 23, I, e 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação/remessa necessária 39724/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2018.”
(N.U 1035163-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Quanto ao argumento de que o orçamento municipal é inferior ao dos Estados e da União, observa-se que tal circunstância não é suficiente para afastar a responsabilidade do Município na garantia do direito à saúde, especialmente considerando a gravidade do quadro clínico da criança e a urgência no fornecimento do suplemento alimentar prescrito.

Por fim, no que diz respeito ao eventual direito de ressarcimento pelo ente que suportar o ônus financeiro, tal questão poderá ser discutida em momento oportuno e pela via adequada, não sendo cabível, neste momento processual, determinar o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, sob pena de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e colocar em risco a saúde da criança.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025